Tribunal: CARF
Processo: 16327.907451/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907451/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.685 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
É ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 53 a 69) interposto pelo Contribuinte, em 17
de julho de 2018, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 08-41.732 (fls. 33 a 37), de 6 de
fevereiro de 2018, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907451/2012-79
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.685 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907451/2012-79

Julgamento em Fortaleza (CE) – DRJ/FOR – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 5) apresentada pelo Contribuinte.
Adota-se o relatório do referido Acórdão:

-

a) A retifica

fonte;
-

É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 08-41.732 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
A decisão não possui ementa, pois se trata de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitidos por processamento eletrônico,
segundo a Portaria RFB n° 2.724/2017.
Na análise da Manifestação de Inconformidade a Delegacia Regional de
Julgamento em Fortaleza considerou que a mesma é improcedente, tendo em vista que a DCTF
retificadora não produz efeitos em relação ao débito em questão, pois não está respaldada pela
correta retificação da DACON; que o Contribuinte não demonstrou

; e, que diante

Diante disso o Contribuinte entende que os documentos apresentados até a
prolação da decisão já eram suficientes para comprovar o indébito requerido, mas, todavia,
apresenta argumentos complementares que alega, dão suporte ao seu pedido.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.685 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907451/2012-79

Trata por primeiro da tempestividade, da necessidade de apensamento de
dezesseis processos para julgamento único devido a conexão, dos fatos e dos fundamentos
jurídicos para a reforma da decisão recorrida. Neste ponto cito trechos em que o Contribuinte
salienta o seguinte:
–
DRJ

retificadora) e efetivamente paga.

apurada no AC 2008 permaneceu tal como declarada inicialmente.

---

Por outro lado, no entendimento da DRJ, a si

(...)

exigibilidade s

–

(da fonte pagadora Banco Real S/A – CNPJ 33.066.408/0001-15), discriminado
da seguinte forma: (...)
Par

– doc. anexo).

-
10.477.908,00, tal como mencionado na DACON original,

Com efeito,
!
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.685 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907451/2012-79

sociais, ainda que extemporaneamente.
E, u

-
(...)
Salienta-se que o Contribuinte em seu recurso cita doutrina e jurisprudência
administrativa fiscal que reforça o seu entendimento. Requer por fim, o apensamento dos demais
processos referidos para julgamento único e a baixa dos autos em diligência para que a
DIORT/DEINF/RFB ateste as informações prestadas e o reconhecimento do direito creditório
pleiteado na PER/DCOMPs, com o consequente provimento do recurso reconhecendo-se o
indébito e homologando as compensações.
Na análise dos autos e em específico, do Recurso Voluntário, entende-se que não
assiste razão ao Contribuinte, tanto no que tange a demonstração do crédito alegado, quanto ao
pedido de diligência, tendo em vista que é formulado de forma genérica sem pontuar item por
item o objeto da diligência.
No que concerne a comprovação do crédito ficou assim consignado na decisão ora
recorrida:

indeferimento pela autoridade local.

–

– DCTF. (...)
-

reconhecimento oficia

o, nos termos adiante explicado.

Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,

Art. 161. O -

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.685 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907451/2012-79

-

-

Financiamento da Seguridade Social – COFINS, o Decreto no 6.662, de 25 de
novembro de 2008,

de docum

prestadas.

fiscais que pudessem ser utilizados para a demon
COFINS. (...)
Como se sabe o ônus da prova do crédito alegado cabe neste caso ao Contribuinte.
Não se verifica a demonstração e comprovação do crédito quando da Manifestação de
Inconformidade, bem como, no Recurso Voluntário. Neste sentido o Código de Processo Civil
estabelece:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
-
do direito do autor.
Do exposto, pelo fato do Contribuinte não demonstrar e comprovar a existência
do crédito alegado por intermédio de documentos contábeis e fiscais idôneos para a
demonstração da base de cálculo da contribuição, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.685 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907451/2012-79

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital